Tribunal: STF
Processo: Pet 5095
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.



    3. O conteúdo do acórdão embargado foi bastante claro ao se alicerçar no entendimento já sedimentado por esta Corte, por ocasião do julgamento da ACO nº 843/SP, no sentido de que é de competência do Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuição no âmbito do Ministério Público, visando garantia da atuação administrativa e independência do órgão. Precedentes: Pet nº 4.891-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 06/09/2023, e Pet nº 5.091/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 06/09/2023.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imediata certificação do trânsito em julgado e pronta baixa dos autos.